Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015378-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), TERESA GASPARINI DA TRINDADE - CPF: 205.008.821-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Execução de Honorários – penhora sobre quotas sociais de empresa individual – possibilidade (art. 835, IX, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, admite-se a penhora de “ações e cotas de sociedade simples e empresárias”.

A penhora das cotas sociais, regularmente requerida pelo credor após a exaustão de diversas outras vias de execução, reveste-se de eficiência e de utilidade para a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DUILIO PIATO JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0003612-81.2005.8.11.0003 – Código 348257 - Ação de Execução de Honorários – em face de TERESA GASPARINI DA TRINDADE - julgou extinta, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou a exclusão do polo passivo da ativo da demanda da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, incluindo o exequente supértise (Duilio Piato Júnior). Quanto a pedido de penhora das cotas sociais da empresa individual de (fls.264/300 – correspondente ID 67792758, fls.47/58; fls.328/331 – correspondente ID 75315934 a ID 75315935 e; fl.335 – correspondência ID 85982045) indeferiu, ante a existência de confusão patrimonial, e ainda, por não ter informe de que a pessoa jurídica esteja em atividade ou seu eventual patrimônio a revelar que as cotas tenham algum valor econômico.

Inconformado, os Agravantes alegam em síntese, que trata-se na origem de “ação de execução de título extrajudicial” – aduz que na demanda em questão houve acordo devidamente homologado.

Que o executado não cumpriu o acordo, prosseguindo a demanda na execução na sentença homologatória, sendo requerida a penhora online em contas de titularidade da executada, sendo que restou infrutífera.

Que a exequente pugnou pela localização de veículo, que resultou em diligência negativa; ainda, que houve quebra de sigilo em 2016 e nada havia sido declarado à Receita Federal, assim, que o feito foi sobrestado.

Decorrido o prazo de suspensão, houve reiteração do pedido de penhora online, com bloqueio de valor ínfimo, de igual forma foram infrutíferas as buscas via Renajud.

Foi requerido e deferido a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes SERASA e SPC; que em 2019 realizou nova tentativa de boqueio em contas de titularidade da Requerida, bem como nova busca de automóveis, mais uma vez infrutífero.

Ainda, que foi requerida nova quebra do sigilo fiscal da Réu, para que fossem localizados bens passíveis de penhora que houvessem sido declarados à Receita Federal. Por meio das informações fornecidas pela Receita Federal, foi possível constatar que a Executada declarou ser proprietária da empresa TERESA GASPARINI TRINDADE (Despachante Trindade), com valor declarado de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Houve requerimento de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá – MT, com a finalidade de penhora das cotas sociais da empresa pertencente à Executada, junto a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Neste ínterim, foi quitado o valor que era devido à Autora, e foi requerido o prosseguimento da demanda na execução do crédito alimentar devido ao patrono da Credora (Fls. 240/243 – autos físicos).

Que em março de 2.022 houve nova reiteração do pedido de penhora das cotas da empresa no ID: 75315034, e, no ID: 85062045, uma vez mais pugnou-se pela apreciação daquele pedido e, em consequência foi proferida a decisão ora agravada.

Sustenta que o magistrado, em interpretação equivocada, indeferiu o pleito do Agravante.

Consigna que busca a tutela executiva já perdura há quase 20 ano, assim, que resta irremunerado o trabalho de exequente realizado nestes anos.

Destaca que inexiste distinção patrimonial entre os bens da pessoa física e do empresário individual.

Alega que a executada não possui bens e valores que possam ser penhorados, além do capital social avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da empresa Tereza Gasparini Trindade, haja vista que o bem imóvel de matrícula nº 58.245 do RGI da Comarca de Rondonópolis, é bem de família e impenhorável.

Quanto ao tema confusão patrimonial, cita o art. 50 do Código Civil e colaciona jurisprudência.

No entanto, que o Magistrado indefere o requerimento do Exequente informando ainda, que “não há informes que a pessoa jurídica esteja em atividade ou de seu eventual patrimônio a revelar que as cotas tenham algum valor econômico”.

Assevera que fez prova acostando contrato social da empresa conforme determinado em comando judicial e, apresentou cartão de inscrição do CNPJ

da empresa, com situação ATIVA.

Portanto, que o pedido de penhora das cotas da empresa TERESA GASPARINI TRINDADE (Despachante Trindade), com valor declarado de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), não só possui respaldo nos artigos e fundamentos supracitados, como também, no artigo 861 do Código de Processo Civil, e, tais fundamentos por ora explicitados, se mostram suficientes para deferimento do pedido realizado pelo Agravante.

Assevera que a parte devedora não apresenta seus bens para garantia da execução e não colabora com o Judiciário, ainda, que pode em ato atentatório a dignidade da Justiça alienar seus bens em fraude à execução. Mas que somente será considerada fraude nos casos legais, conforme previsão do artigo 792 do CPC.

Quanta ordem preferencial de penhora, que não há óbice para que seja realizada a penhora do capital social da empresa pertencente à Executada, vez que é a única forma de o Exequente fazer valer seus direitos creditórios.

Assevera que o indeferimento da penhora do capital social da empresa TERESA GASPARINI TRINDADE, representa negativa de prestação jurisdicional.

Discorre sobre o pedido liminar de antecipação da tutela recursal.

Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista se tratar de crédito de caráter alimentar (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA), determinando o prosseguimento da demanda executiva com a ordem de que o Juízo a quo proceda com a expedição da Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá – Mato Grosso para realização da penhora do capital social da empresa avaliado no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) da empresa TERESA GASPARINI TRINDADE (Despachante Trindade), junto a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, até o pronunciamento final, da Câmara, forte nos fundamentos de fato e de direito descrito alhures.

Determinar a intimação da Agravada, pessoalmente, via AR no endereço informado na qualificação, consoante determina o Inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente Recurso de Agravo, no prazo legal.

No mérito, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente do prosseguimento do feito executivo com a expedição da Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá – Mato Grosso para realização da penhora do capital social da empresa avaliado no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) da empresa TERESA GASPARINI TRINDADE (Despachante Trindade), junto a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, haja vista se tratar de crédito de caráter alimentar (honorários advocatícios de sucumbência), tudo conforme demonstrado nos fundamentos alhures delineados no presente recurso, por ser de direito e de Justiça;

Condenar a Agravada nos consectários legais, nos termos do artigo 85, §10, do CPC e da jurisprudência pátria.

A liminar foi indeferida (id.n.º 138751653).

Sem manifestação da parte Agravada, conforme certidão (id.n.º 150210699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DUILIO PIATO JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0003612-81.2005.8.11.0003 – Código 348257 - Ação de Execução de Honorários – em face de TERESA GASPARINI DA TRINDADE - julgou extinta, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou a exclusão do polo passivo da ativo da demanda da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, incluindo o exequente supértise (Duilio Piato Júnior). Quanto a pedido de penhora das cotas sociais da empresa individual de (fls.264/300 – correspondente ID 67792758, fls.47/58; fls.328/331 – correspondente ID 75315934 a ID 75315935 e; fl.335 – correspondência ID 85982045) indeferiu, ante a existência de confusão patrimonial, e ainda, por não ter informe de que a pessoa jurídica esteja em atividade ou seu eventual patrimônio a revelar que as cotas tenham algum valor econômico.

O juízo proferiu a seguinte decisão objeto o presente recurso (id.n.º 137894180-pág. 3)

“Noutro trilho, concernente ao pleito de penhora das cotas sociais da empresa individual de (fls.294/300) – correspondência ID. 67792758, fls. 34/40; fls. 307/318 – correspondência ID. 75315934 a ID 75315935 e; fl.335 – correspondência ID 85982045), hei por bem indeferir, eis que há confusão patrimonial (haja vista a distinção entre patrimônio pessoal do empresário e o patrimônio da pessoa jurídica, regularmente criada, pois a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio), bem como, não á informes de que a pessoa jurídica este em atividade ou de seu eventual patrimônio a revelar que as cotas tenham algum valor econômico.”

Pois bem.

Nos termos do artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, admite-se a penhora de “ações e cotas de sociedade simples e empresárias”.

No mesmo sentido, o art. 1026, caput, do Código Civil prevê que o
“
O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação
".

Nesse cenário, a penhora das cotas sociais, regularmente requerida pelo credor após a exaustão de diversas outras vias de execução, reveste-se de eficiência e de utilidade para a execução.

Sobre o tema:

Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo. Penhora sobre quotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI). Possibilidade. Quotas sociais que são representativas de patrimônio pessoal do executado, como o mais de seus bens, e presta-se para garantir a satisfação de seu credor (artigo 835, IX, do CPC/2015). Substituição da penhora das quotas sociais por crédito indicado em processo que o executado diz deter potencial valor a ser recebido. Indeferimento. Interesse da parte exequente que deve prevalecer. Inteligência do artigo 797 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20411782620228260000 SP 2041178-26.2022.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 27/04/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Ademais, o Novo Código de Processo Civil dispôs que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6º).

Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito reconhecido.

A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência.

Se existe a possibilidade de que com a penhora do capital social, possa resultar com o adimplemento do débito, que se encontra em execução desde 2005, seja por meio de coerção indireta sobre o devedor, em decorrência do inconveniente de ter a sua participação societária penhorada, seja através da eventual conversão das respectivas cotas sociais em pecúnia, esta deve ser deferida.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023